Tribunal: STF
Processo: HC 187126
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO D CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra o “quanto decidido nos autos do processo de Habeas Corpus que tramitou sob nº HC 184221, cuja Relatoria coube à lavra do Ministro Dr Celso de Mello, aqui tecnicamente designada como autoridade coatora”.
    Colhe-se dos autos que defesa impetrou habeas corpus perante esta Suprema Corte, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, referido writ não foi conhecido pelo Min. Celso de Mello.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual se aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Narra a defesa que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06. 
    Destaca que o paciente está preso “há pelo menos 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias ou, em outros termos, há 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias”. Aponta que, em razão da pandemia, as audiências estão suspensas no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. 
    Sustenta, ainda, que o paciente preenche vários requisitos elencados na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltando que está preso há mais de 90 (noventa) dias, e que a suposta prática delituosa não foi cometida com violência ou grave ameaça. Ademais, aduz ser pai de duas filhas menores de doze anos, além de ser portador de doença respiratória, estando, assim, inserido no grupo de risco da Covid-19. 
    Assevera a ausência de justa causa para manutenção da prisão preventiva, bem como a desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual condenação do paciente.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Desta forma, requer que esse douto juízo acolha as razões da presente petição para que, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo do pedido, conceda a presente ordem liminar de Habeas Corpus, para garantir ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, adotando-se as medidas cautelares diversas da prisão, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura para voltar ao convívio de sua mulher e filhos, o que se fará singela homenagem ao Direito e à Justiça! 
    Caso esse r. juízo entenda que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, requer-se a imediata conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, haja vista todos os argumentos narrados no presente writ, pois em que pese bastar que a pessoa presa se enquadre em 1 (uma) das hipóteses mencionadas no artigo 4º, I, “a” e “c” da Recomendação 62/2020 do CNJ, é importante ressaltar que o Paciente se enquadra em 4 (quatro) dessas situações, como demonstrado: 
    a) é pessoa responsável por criança de até doze anos; 
    b) é pessoa que se enquadra no grupo de risco; 
    c) é pessoa cuja prisão preventiva excedeu o prazo de 90 (noventa) dias;
    d) é pessoa que está supostamente relacionada a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    (...)”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, consigno que, sem embargo do julgamento proferido nos autos do habeas corpus 130.620, ficou ressalvada, naquela oportunidade, minha posição no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão proferida por Ministro ou órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal.
    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC 86.548/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/08; HC 108.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC 106.654/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011; HC 106.054/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC 105.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/9/2010.
    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 
    “NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO”. 
    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC 91.207/RJ, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, Pleno, DJe de 5/3/2010; HC 100.397/MG, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 100.738/RJ, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 1º/7/2010; HC 104.843-AgR/BA, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 2/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC 105.959, Tribunal Pleno, relator para o acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 15/6/2016, in verbis: 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.”
    No mesmo sentido, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, em julgamento virtual finalizado em 8/5/2020, nos autos do agravo regimental em habeas corpus 181.667, de relatoria da Ministra Rosa Weber, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus , enquanto se volta contra ato de Ministro desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da inadmissibilidade de habeas corpus, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 18.12.2013).
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso .
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”.
    De outro lado, cumpre consignar que não se vislumbra a alegada teratologia na decisão impugnada, que sequer adentrou no mérito do habeas corpus, limitando-se a consignar a inviabilidade de sua apreciação, porquanto a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem.
    Demais disso, vale destacar que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende registrar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame de pedido de liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente